Tribunal: TJSP
Processo: 9000941-65.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 9000941-65.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado RICHARD ALEXANDRE DA SILVA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial
ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
.
Agravo em Execução no 9000941-65.2018.8.26.0032
Origem: Vara das Execuções Criminais/Araçatuba
Magistrado: Dr. Adeilson Ferreira Negri
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: Richard Alexandre da Silva (Richard Alexandre da
Silva Damaceno)
Voto no 37550
AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL

Cometimento de falta grave, assim como a
superveniência de nova condenação, a
ensejar a unificação das penas, têm o
condão de acarretar a interrupção do
prazo
para
concessão
de benefícios,
inclusive no que diz respeito ao livramento
condicional
Inteligência do art. 111,
parágrafo único, da Lei de Execução Penal
Precedentes do STJ, STF e TJSP -
Entendimento este que, todavia, não
abarca
os
benefícios
do
indulto
e
comutação, ante a discricionariedade do
Presidente da República ao editar o
Decreto
concessivo
-
Recurso
parcialmente provido.
Cuida-se de Agravo em Execução, interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra a r. decisão de fls. 08/09,
declarada às fls. 12, a qual determinou a interrupção do lapso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
temporal para fins de benefícios, com exceção do livramento
condicional, comutação de pena e indulto, em razão da falta
disciplinar grave por ele perpetrada, consistente em novo delito,
que também ensejou a unificação de penas, em razão da
superveniência da nova condenação respectiva.
Persegue o agravante, em síntese, que a
interrupção procedida pelo Magistrado singular alcance, da
mesma forma, as benesses do livramento condicional, da
comutação e do indulto (fls. 02/07).
Contraminutado o agravo (fls. 24vo/26vo)
e mantida a r. decisão (fls. 28), opinou a D. Procuradoria de
Justiça pelo provimento do recurso ministerial (fls. 37/39).
Relatei.
O
inconformismo
merece
parcial
acolhimento.
Infere-se dos autos que sobreveio ao
agravado nova condenação, por fatos também homologados
como falta grave, tendo o Juízo das Execuções, então,
determinado o regime prisional fechado para cumprimento das
penas remanescentes e a elaboração de novo cálculo de pena,
interrompendo-se o lapso temporal para a concessão de
benefícios, com observância às Súmulas 441 e 535, do C. STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Com efeito, de se observar que a
interrupção
do
prazo
para
futuros
benefícios,
pela
superveniência de condenação por fato anterior ou posterior ao
início da execução, tem base nos arts. 118 e 127, ambos da Lei
de Execução Penal, e no princípio da isonomia (art. 5o da
Constituição Federal).
Ora, se com a nova condenação houve a
unificação das penas e a fixação do regime compatível, não se
proceder à interrupção do lapso temporal para fins de
benefícios seria desestabilizar toda essa engrenagem.
A adequação de regime com a unificação
das penas se tornaria inócua, caso o lapso temporal cumprido
pelo sentenciado até então fosse considerado para a obtenção
de novas benesses.
Ademais,
não
há
que se falar em
desrespeito ao princípio da legalidade, mas sim em
interpretação teleológica da lei, para que não haja soluções
díspares a casos semelhantes; anotado que não lhe é tolhido o
direito a benefícios, mas que estes serão pleiteados a partir
dos novos cálculos, considerando a data-base determinada na r.
decisão.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
SUPERVÊNIENCIA
DE
CONDENAÇÃO.
UNIFICAÇÃO DE PENAS. ALTERAÇÃO DA
DATA-BASE
PARA
A
CONCESSÃO
DE
BENEFÍCIOS
FUTUROS.
TERMO
A
QUO.
TRANSITO
EM
JULGADO
DA
NOVA
CONDENAÇÃO.
ORDEM
PARCIALMENTE
CONCEDIDA. Consoante orientação sedimentada
desta
Corte
Superior,
'sobrevindo
nova
condenação ao apenado no curso da execução da
pena
seja por crime anterior ou posterior

interrompe-se a contagem do prazo para a
concessão do benefício da progressão de regime,
que deverá ser novamente calculado com base na
soma das penas restantes a serem cumpridas'.”
(HC 95.669/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, DJe
18.8.2008)
“HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
CONDENAÇÃO
SUPERVENIENTE.
ALTERAÇÃO
DA
DATA-
BASE PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS.
PRECEDENTES.
ORDEM
DENEGADA.
1.
A
superveniência de nova condenação definitiva no
curso da execução criminal sempre altera a data
base para concessão de benefícios, ainda que o
crime tenha sido cometido antes do início do
cumprimento de pena. A data do trânsito em
julgado da nova condenação é o termo inicial da
contagem para concessão de benefícios, que
passa a ser calculado a partir do somatório das
penas que restam a ser cumpridas.” (STF, HC
101.023/RS, Min. Rel. Ricardo Lewandowski, DJe
25.03.2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Seria
ilógico
deixar
de
aplicar
ao
agravante tal consequência jurídica óbvia, sendo este também o
entendimento adotado por esta C. Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
Unificação
de penas e fixação de regime fechado como
prevalente
Medida que decorre de expressa
previsão legal da LEP Pleito de afastamento da
interrupção Descabimento Necessidade de se
reiniciar a contagem do lapso para benefícios
Inteligência dos art. 111, parágrafo único, da Lei
de Execução Penal Precedentes do STJ, STJ e
TJSP
Termo inicial, porém, que deve ser o
trânsito em julgado da última condenação, e não a
própria decisão atacada. Recurso parcialmente
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0003559-05.2018.8.26.0496; Relator (a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 4a RAJ; Data do Julgamento:
31/07/2018; Data de Registro: 02/08/2018).
Do mesmo modo, a prática de falta disciplinar
de natureza grave, como é sabido, é causa obrigatória de
regressão e seu cometimento faz surgir um efeito secundário,
qual seja, a interrupção de seu estágio prisional para a obtenção
de novas benesses.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Essa ponderação levou os nossos tribunais,
inclusive os Superiores, a assentar o entendimento de que a
prática de falta grave interrompe o lapso para a concessão de
benefícios.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:
“O art. 127 da Lei de Execução Penal prevê a
cassação do benefício da remição, caso o apenado
venha a ser punido por falta grave, iniciado o novo
período
a
partir
da
infração
disciplinar.
Descabimento de alegação de direito adquirido ao
restabelecimento dos dias remidos ou de afronta à
coisa julgada em face de tratar-se de benefício
objeto de decisão judicial transitada em julgado” (HC
no 77592/SP, 1a Turma do STF, rel. Min. Ilmar
Galvão).
“A dicção do art. 127, da Lei no 7.210/84, é clara ao
estabelecer que o condenado que cometer falta grave
durante a execução da pena, perderá os dias remidos,
motivo pelo qual não há falar em coisa julgada e
direito adquirido, dado que a decisão reconhecedora
da
remição
não
faz
coisa
julgada
material.
Precedentes da Corte. Recurso especial conhecido e
provido” (RESP no 275075/SP, 6a Turma do STJ,
rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 14.02.2002).
“Não
caracteriza
o
constrangimento
ilegal
a
manutenção do sentenciado no regime prisional
fechado, vedada a concessão de progressão quando
demonstrada a prática de falta grave. O cometimento
de falta grave interrompe a contagem do prazo
exigido para a concessão do benefício da progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
de
regime
prisional.
Ordem
denegada”
(HC
29552/SP, 5a Turma do STJ, rel. José Arnaldo
da Fonseca, j. 17.02.04).
“Consoante entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave
pelo condenado implicará no reinício do cômputo do
interstício necessário ao preenchimento do requisito
objetivo para a concessão do benefício da progressão
de regime. Precedentes” (HC 16233/SP, 5a Turma
do STJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 05.02.04).
Sobre o tema, houve, inclusive, a edição da
Súmula 534, pelo STJ, a qual dispõe: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de
cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento
dessa infração.”.
Com isso, procedeu o MM. Juiz a quo com o
costumeiro acerto ao determinar a interrupção do lapso temporal,
o mesmo não se podendo dizer quanto ao seu alcance.
É certo que a Súmula no 441 do C. Superior
Tribunal de Justiça prescreve que “a falta grave não interrompe
o prazo para obtenção de livramento condicional”.
Porém, a despeito de referida Súmula, que
não é vinculante, o Col. Supremo Tribunal Federal tem orientação
no sentido de que a falta grave interrompe o prazo para obtenção
do livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
“LIVRAMENTO CONDICIONAL - FALTA GRAVE NA
EXECUÇÃO DA PENA - ARTIGO 83, INCISO III, DO
CÓDIGO PENAL. “Ante a exigência de ter-se
comportamento satisfatório durante a execução da
pena para chegar-se ao livramento condicional inciso
III do artigo 83 do Código Penal - ocorre como
consequência do cometimento de falta grave nova
contagem do período de cumprimento da pena previsto
no citado artigo”. (HABEAS CORPUS No 100.062 SÃO
PAULO Relator: Min. Marco Aurélio Primeira Turma
Julgamento: 20/04/2010 DJE no 81 Publicação:
07/05/2010)”.
Com efeito, incoerente seria se a nova
condenação ou falta grave não operassem a interrupção da
contagem da pena em relação ao livramento condicional. Por essa
linha de raciocínio, o sentenciado teria que cumprir novo lapso
temporal, a minori, a fim de progredir a regime menos gravoso, mas
poderia, ad maius, alcançar a liberdade assistida através do
livramento condicional, o que seria juridicamente inadmissível.
Não poderia ser de outra forma já que a nova
condenação, quando da unificação de penas, assim como a prática
de infração disciplinar grave, impõe reinício de contagem do
período aquisitivo para obtenção da progressão de pena para
regime menos gravoso, não é possível se fazer outro raciocínio
para o livramento condicional. Se para o menos é exigido novo
período de contagem de tempo, não é razoável que para o mais, no
caso do livramento condicional, tal exigência não perdure.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Frise-se, porém, que tal interrupção determina,
como já mencionado, o reinício da contagem do prazo para
obtenção de benefícios ordinários no Juízo das Execuções, mas
não para o indulto ou comutação, pois o julgador não pode exigir,
para seu deferimento, pressupostos outros não previstos no
decreto presidencial ou na lei, cuja competência, no primeiro caso,
é atribuída com exclusividade ao Presidente da República, devendo
ser prestigiado o princípio da repartição dos Poderes.
Assim vem entendendo esta C. 4a Câmara
Criminal, conforme os arestos a seguir transcritos:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Unificação de
penas com a fixação do regime fechado como
prevalente Interrupção dos lapsos para benefícios,
ressalvado o livramento condicional, tendo como
termo inicial nova prisão ou falta grave Insurgência
ministerial Necessidade de se reiniciar a contagem
do lapso para benefícios Inteligência dos art. 111,
parágrafo único, da Lei de Execução Penal

Precedentes do STJ, STJ e TJSP Termo inicial,
porém, que deve ser o trânsito em julgado da última
condenação
Ausência de mácula a preceitos
constitucionais, legais, sumulares ou de tratados
internacionais
Recurso parcialmente provido. (...)
Assim, de rigor a interrupção do lapso para a
obtenção da progressão de regime e do livramento
condicional, ressalvando-se apenas a o indulto e a
comutação de penas, à míngua de previsão legal e
diante da Competência do Presidente da República
para suas concessões. Por fim, não se vislumbra
mínima
ofensa
sequer
a
qualquer
dispositivo
constitucional, legal, de tratados internacionais ou
entendimento sumular. Ante o exposto, pelo meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
voto, dou parcial provimento ao recurso, a fim de
determinar a interrupção do lapso para benefícios,
incluindo o livramento condicional, a partir do
trânsito
em
julgado
da
última
condenação,
ressalvando-se o indulto e a comutação.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
9000227-08.2018.8.26.0032;
Relator
(a): Camilo
Léllis; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Araçatuba - 1a Vara das Execuções
Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento:
11/09/2018; Data de Registro: 13/09/2018).
“Agravo
em
execução.
Unificação
de
penas.
Pretensão de afastar a interrupção do lapso
temporal para a aquisição de benefícios executórios.
Alegada
ausência
de
amparo
legal.
Decisório
adequado e bem fundamentado. Superveniência de
nova condenação que configura a interrupção na
contagem de tempo de benefícios, passando a adotar
como parâmetro a pena unificada. Precedentes
fortes
na
jurisprudência.
Agravo
improvido.”
(TJSP; Agravo
de
Execução
Penal
0002687-87.2018.8.26.0496;
Relator
(a): Luis
Soares de Mello; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 -
Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ; Data do
Julgamento:
14/08/2018;
Data
de
Registro:
15/08/2018).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO
FALTA GRAVE -
PRISÃO
EM
FLAGRANTE
DURANTE
O
CUMPRIMENTO DAS PENAS
INTERRUPÇÃO
PARA
PROGRESSÃO
DE
REGIME

PLEITO
MINISTERIAL PARA QUE A INTERRUPÇÃO SEJA
APLICADA TAMBÉM PARA OUTROS BENEFÍCIOS
ACOLHIMENTO
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)
Entretanto,
na
hipótese
de
comutação de penas e indulto, em que o decreto
estabeleça como requisitos para a sua concessão o
não cometimento de falta grave no período de doze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
meses que antecedem a sua publicação, entendemos
que fato ocorrido em período diverso, não deve
constituir motivo para a interrupção da contagem
para o referido benefício. Diante do exposto, pelo
meu voto, dá-se parcial provimento ao agravo em
execução, para que seja interrompida a contagem do
prazo para fins de livramento condicional, a contar
da
última
prisão
ocorrida
aos
11/09/2015,
excetuando-se o indulto e a comutação de penas,
mantendo-se, no mais, a r. sentença proferida.”
(TJSP;
Agravo
de
Execução
Penal
0001528-70.2018.8.26.0509;
Relator
(a): Euvaldo
Chaib; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Criminal;
Araçatuba/DEECRIM
UR2
- Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução
Criminal DEECRIM 2a RAJ; Data do Julgamento:
24/07/2018; Data de Registro: 25/07/2018).
Posto isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
inconformismo ministerial, para cassar a r. decisão proferida e
determinar a elaboração de novo cálculo, a fim de que, em virtude
da unificação de penas e da homologação de falta grave, haja a
interrupção do lapso temporal também no que se refere ao
benefício do livramento condicional.
EDISON BRANDÃO
Relator